Tribunal: TJDFT
Processo: 0708106-47.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708106-47.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA RECORRIDO: DIVONETE GALDINO VIANA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO. AÇAO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. ROMPIMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. PENSIONAMENTO VITALICIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Constatado que o cinto de segurança rompeu, causando impacto da cabeça do falecido com o vidro, o que causou sua morte prematura, quando o referido item de segurança deveria suportar o impacto de colisões, emerge a responsabilidade civil e o dever de indenizar os danos sofridos. 2. Quanto ao dano moral, este é presumido, pois o abalo psicológico de uma mãe que perde um filho é evidente. 3. Para fixação dos danos morais o julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, valendo-se de critérios objetivos concebidos pela doutrina e jurisprudência, ante a inexistência de parâmetro legislativo e ao repúdio de nosso ordenamento jurídico à tarifação do dano moral. Assim , devem ser consideradas as possibilidades econômicas e financeiras do agente ofensor. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 944 do Código Civil, sustentando a inexistência de dano moral indenizável. Assevera que o valor fixado a título de danos morais é exorbitante e deve ser reduzido diante da ausência de prova do dano, bem como em razão de sua capacidade financeira. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A Corte local, com amparo nos elementos fático e probatórios dos autos, entendeu pela presença dos requisitos ensejadores do dever de indenizar na hipótese. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria a alteração das premissas fático probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, fazendo incidir o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. (AgInt no AREsp 1722400/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/12/2020); bem como que “a revisão do entendimento da Corte de origem, no tocante ao valor da indenização, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório acostados aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1559356/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/03/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010